Tribunal: TJBA
Processo: 8045390-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045390-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREZA DE LIMA ALVES MACEDO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA RAMALHO ROCHA, JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JUAZEIRO LTDA - SICOOB CREDIJU

Advogado(s)
:
ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES, ELZA CAVALCANTE RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem se contrapor ao mérito do julgamento, em que já se decidiu e se apresentou fundamentação explícita e coerente sobre os pontos invocados, sobretudo a quanto a não ocorrência de prescrição intercorrente propriamente dita quanto não há prévia decisão de suspensão do processo.

2. O embargante não logrou êxito em demonstrar vicio de omissão autêntico a ensejar a revisitação da decisão embargada, não atendendo a isto pretensão que a Corte atinja interpretação diversa da jurisprudência do STJ quanto ao fim do prazo de suspensão ser o termo inicial e condição para que se inicie prescrição intercorrente, sendo incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre o vício suscitado no Acórdão.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento nº
8045390-65.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ANDREZA DE LIMA ALVES MACEDO
e embargado
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JUAZEIRO LTDA - SICOOB CREDIJU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator